Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF no bojo da execução de título extrajudicial de no 0739628-09.2025.8.07.0001, esta proposta em desfavor de ÉDEN LINO CASTRO DE CARVALHO, ora executado/agravado. Na origem, o agravante ajuizou a referida execução com o fito de satisfazer crédito exequendo relativo a taxas condominiais inadimplidas pelo agravado. Iniciado o trâmite processual, o agravado foi devidamente citado, mas se manteve inerte quanto à ordem de quitação do débito. Por conseguinte, o d. Juízo a quo, em auxílio à parte credora, efetivou pesquisas de eventuais bens do devedor por meio de sistemas a ele disponíveis. Nessa esteira, apesar do insucesso quanto às pesquisas realizadas mediante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD, houve a indicação de um possível bem imóvel do devedor a partir da busca feita por meio do sistema INFOJUD. Destarte, coube ao agravante fazer a indicação do referido bem à penhora. Contudo, sem a clara notícia dos registros de propriedade do bem, o d. Juízo a quo intimou o agravante para que informasse a matrícula imobiliária, o que fora impossibilitado, uma vez que o bem imóvel em questão é irregular. Assim, coube ao referido Juízo, “diante da insuficiência probatória e da inexistência de comprovação da cadeia possessória do imóvel indicado”, indeferir a penhora pretendida (ID Num. 259426813 – autos originais). Nesse contexto, agora se insurge o agravante por meio do presente recurso. Nas razões recursais trazidas, defende ele a possibilidade de constrição do bem, enfatizando que comprovou, na origem, o vínculo do imóvel perseguido com agravado a partir da apresentação de cópia da ficha cadastral deste na Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) – para fins de controle e pagamento do IPTU (ID Num. 257059859 – autos originais). Dessa forma, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal voltada à determinação da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado na pesquisa INFOJUD, situado no Setor de Mansões do Lago Norte, Condomínio Prive I, Quadra 01, Conjunto O, Casa 08, Brasília-DF. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar declinado, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. O preparo recursal foi recolhido regularmente (ID Num. 8060975). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar, concomitantemente, os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Entretanto, da análise dos autos de origem, não se extrai a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Vejamos. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”. Ou seja, a responsabilização patrimonial da parte devedora deve recair sobre aqueles bens que, efetivamente, compõem o patrimônio desta. Destarte, é cediço que a tentativa de expropriação de um bem passa, obrigatoriamente, pela comprovação de que este compõe o patrimônio de quem deve – salvo exceções legais. Estabelecida essa premissa, verifica-se, na origem, que o agravante buscou tal comprovação, ao diligenciar perante a SEFAZ-DF e obter a Ficha cadastral do agravado relativa ao IPTU. Na referida ficha, constam dados de localização do imóvel (irregular de fato) e do próprio agravado, nela apontado como responsável pela obrigação tributária (ID Num. 257059859 – autos originais). Ocorre, todavia, que, como considerou o d. Juízo a quo, a referida ficha cadastral não deve ser utilizada como prova cabal isolada para fins de comprovação da inequívoca titularidade do bem pelo agravado. Isso porque, nos limites do Distrito Federal, o IPTU “tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel”, permitindo como seus contribuintes “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título” (art. 3o c/c art. 5o, caput, Decreto-Lei distrital no 82/1966). Assim, inexistentes outras demonstrações de vínculo imobiliário do agravado no caso vertente; e verificada a possibilidade do ocupante do imóvel, responsável pela obrigação tributária atinente ao IPTU, não ser o proprietário de fato do bem, não fica efetivamente demonstrada a titularidade do imóvel perseguido pelo credor, o que, por consequência, afasta a probabilidade do direito por ele invocado. Com efeito, não demonstrado requisito indispensável à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar ora analisado. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se as partes, especialmente a agrava para que apresente contrarrazões. Brasília, 03 de fevereiro de 2026. Antônio Fernandes da Luz Desembargador